Tribunal: TJMT
Processo: 1035824-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035824-49.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros, Levantamento de Valor, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (IMPETRADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO SEM FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO QUE SOMENTE DEU CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial quando evidenciado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida, situação que não ocorreu nos autos, na medida em que a decisão questionada somente deu cumprimento ao acórdão proferido no julgamento de recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

MANDADO DE SEGURANÇA N.
1035824-49.2025.8.11.0000

IMPETRANTE:
AGROPASTORIL COMODORO S.A (nova denominação de Agropastoril Tiarajú S.A.)

IMPETRADO:

DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por AGROPASTORIL COMODORO S.A. (nova denominação de Agropastoril Tiarajú S.A.) contra ato coator praticado pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS, Relator do recurso de Apelação Cível n. 0002032-03.2013.8.11.0046, que autorizou, naqueles autos, “
a liberação de valores de arrendamento em favor de ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO, sem qualquer fundamentação
”.

Em suas razões, aduz a flagrante ilegalidade pela reiterada desconsideração das “
inúmeras postulações da Impetrante para a suspensão do processo, para que seu direito, conforme lhe assegura a regra legal, fosse previamente analisado e aferido
”, considerando a oposição, pela ora Impetrante, dos Embargos de Terceiro n. 1002342-69.2025.8.11.0046, bem como a prejudicialidade externa decorrente das Ações de Nulidade de Títulos Sobrepostos n. 0002433-94.2016.8.11.0046 e Inexistência e Nulidade de Escritura Pública n. 1000572- 80.2021.8.11.0046.

Afirma o desrespeito à modulação do acórdão de provimento da Apelação Cível, que “
reconheceu que a execução do julgado somente se faria possível após o trânsito em julgado da ação principal, no caso a ação reivindicatória, que se encontra tramitando junto ao Superior Tribunal de Justiça
”.

Pontua “
a inobservância do dever de cautela do juízo ao liberar valores expressivos a parte insolvente sem exigir caução
”, em contrariedade ao disposto no art. 520, IV, do CPC.

Cita a irrecorribilidade eficaz do ato coator e a indispensabilidade do Mandado de Segurança para preservar direito líquido e certo, considerando que “
O deferimento da expedição do Alvará Eletrônico pela Autoridade Coatora, tal como perpetrado, não é apenas um ato processual, mas um ato de execução material da decisão de liberação de valores, com consequências patrimoniais imediatas e potencialmente irreversíveis
”.

Nesses termos requer, liminarmente, a imediata suspensão do alvará eletrônico expedido nos autos da Apelação Cível n. 0002032-03.2013.8.11.0046, bem como a determinação do bloqueio e/ou estorno do valor de R$ 784.742,91, caso já tenha sido transferido e, no mérito, a concessão da ordem para “
anular o ato coator consubstanciado no deferimento da expedição do Alvará Eletrônico
”.

Os terceiros interessados ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO apresentaram manifestação no Id. 321850392, pelo não cabimento do
mandamus
.

Indeferida a medida liminar (Id. 321951889).

Informações prestadas pelo Des. Impetrado no Id. 323556350.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 328266355, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por AGROPASTORIL COMODORO S.A. (nova denominação de Agropastoril Tiarajú S.A.) contra ato coator praticado pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS, Relator do recurso de Apelação Cível n. 0002032-03.2013.8.11.0046, que autorizou, naqueles autos, “
a liberação de valores de arrendamento em favor de ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO, sem qualquer fundamentação
”.

A ordem deve ser denegada.

Com efeito, é cediço que a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, cabível somente quando se verificar, de plano, decisão de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que causem lesão irreparável a direito líquido e certo do impetrante, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso em mandado de segurança. II. Razões de decidir 2
. "O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem em irreparável lesão ao direito líquido e certo do impetrante" (AgInt no RMS n. 72.786/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).
III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 75.053/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)
(destaquei)

Na espécie, verifica-se que a decisão de liberação dos valores proferida pelo Desembargador Impetrado encontra-se em consonância a decisão colegiada pelo órgão fracionário quando do julgamento do recurso de Apelação n. 0002032-03.2013.8.11.0046, confirmada após o julgamento de subsequentes aclaratórios, na qual foi assentada, de forma expressa, ser “
legítima, no contexto da controvérsia, a liberação dos valores depositados judicialmente a título de arrendamento, não subsistindo pendência apta a obstar a expedição de alvará em favor dos titulares do domínio
” o que afasta qualquer teratologia no
decisum
.

Como pontuado no parecer ministerial, a decisão questionada “
não pode ser tachada ilegal ou arbitrária,
porquanto ela somente deu cumprimento ao v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação de no 0002032-03.2013.8.11.0046
” (destaque original).

Aliás, causa certa estranheza o fato de que, apesar de ter ingressado nos autos, na condição de terceira interessada, ainda em 2017, a Impetrante somente opôs seus Embargos de Terceiro visando a manutenção do depósito em juízo em 2025, às vésperas do julgamento do recurso de Apelação, deixando, ainda, para informar a existência de prejudicialidade externa decorrente de outras ações judiciais apenas após o resultado do julgamento do apelo que foi contrário aos seus interesses.

Deveras, como indicado nas informações prestadas pelo Impetrado, “
a Impetrante teve oportunidade ampla de se manifestar nos autos originários, não apenas como terceira interessada desde 2017, mas também por meio dos Embargos de Terceiro, ajuizados apenas tardiamente em 2025, sem que tenha obtido êxito na obtenção de tutela suspensiva, o que corrobora a ausência de verossimilhança de sua tese e a inexistência de ordem judicial impeditiva à liberação dos valores
”, indicando, ao revés, o manejo do
mandamus
como uma tentativa aleatória de alcançar o resultado pretendido.

Logo, ausente na decisão impugnada a patente ilegalidade ou teratologia sustentada pela Impetrante, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026